Tribunal: TJBA
Processo: 8002844-64.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
n. 8002844-64.2024.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: Oto Almeida Oliveira Júnior

APELADO:
DERIVAL SANTOS PIMENTEL NETO

Defensora Pública: Mariana Rodrigues Pereira

APELANTE:
DERIVAL SANTOS PIMENTEL NETO

Defensora Pública: Mariana Rodrigues Pereira

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: Oto Almeida Oliveira Júnior

Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos

Assunto: Roubo Majorado

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
ROUBO MAJORADO
PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
REC
URSO DO RÉU
:
1.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.
INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES LEGAIS DO ART
IGO
226 DO CPP.
ALEGADA ILICITUDE DO ACERVO PROBATÓRIO POR DERIVAÇÃO. ART. 157, §1º, DO CPP.
NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. MATÉRIA
NÃO
AVENTADA EM ALEGAÇÕES FINAIS.
2.

PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS.
3. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:
1. PLEITO PELA
FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA INDENIZAÇÃO AO OFENDIDO PELOS DANOS MORAIS E MATERIAIS
SOFRIDOS
.
IMPOSSIBILIDADE.
EXIGÊNCIA
DE, ALÉM
D
O
PEDIDO EXPRESSO
NA INICIAL, HAVER
INDICA
ÇÃO DO
VALOR PRETENDIDO. AUSÊNCIA
DE REFERÊNCIA A
QUANTIA PRETENDIDA PARA A COMPENSAÇÃO DA VÍTIMA.
GARANTIA AO CONTRADITÓRIO.
2.
PREQUESTION
AMENTO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS.
CONCLUSÃO
:
PARCIAL
CONHECIMENTO
E, NESTA EXTENSÃO, PELO
IMPROVIMENTO
D
O RECURSO
DO RÉU E PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
D
O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
RECURSO
S

de APELAÇ
ÕES
sob
nº 8002844-64.2024.8.05.0150
, em que figura
m
como Apelante
s

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e

DERIVAL SANTOS PIMENTEL NETO
e

Apelado
s

DERIVAL SANTOS PIMENTEL NETO
e

MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo

PARCIAL
CONHECIMENTO
E, NESTA EXTENSÃO, PELO
IMPROVIMENTO
D
O RECURSO
DO RÉU E PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
D
O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator